Tribunal: TCU
Processo: 007.687/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 42745/2013, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 784317, funçãonull, que teve como objeto Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Tesouro - MT. (no da TCE no sistema: 1000/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4104/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor de Antônio Leite Barbosa, Ilton Ferreira Barbosa e E E Camargo & Cia Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 784317 firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Tesouro - MT, que tem por objeto o instrumento descrito como "Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Tesouro - MT." Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, ocorreu a prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a três anos entre o Relatório de TCE (peça 76), de 22/10/2021 e o subsequente Relatório da CGU (peça 79), de 12/3/2025; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.687/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Leite Barbosa (XXX.765.671-XX); Ilton Ferreira Barbosa (XXX.633.131-XX); e e Camargo & Cia Ltda (07.747.315/0001-46). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tesouro - MT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.